Tribunal: TJDFT
Processo: 0752071-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0752071-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE PEREIRA DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor JOSE PEREIRA DA SILVA para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, esclarecer a divergência entre o número do CPF que consta no pedido juntado de ID ́s 24602561/24602563 e o número do CPF presente na requisição de ID 22096385. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac